Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732493-77.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON APARECIDO DA SILVA APELADO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Edmilson Aparecido da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. O apelante busca a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento da ordem de emenda nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e intimou o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo transcorreu sem manifestação do apelante. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O apelante foi intimado para recolher o preparo recursal em razão do indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. A determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recuso. A sua falta, entretanto, não gera sua imediata deserção, o qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. 2. Intimada para realizar o recolhimento complementar, a parte manteve-se inerte. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de Apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957447, 0716047-21.2023.8.07.0005, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto em face de decisão pela qual, reconhecida a deserção, a apelação não foi conhecida. 2. A agravante interpôs recurso de apelação e pediu dispensa do recolhimento do preparo recursal; o pedido foi indeferido; e foi determinada sua intimação para realizar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC) – ID 59563176. O preparo não foi recolhido (ID 60925840), a deserção foi reconhecida, do que decorreu o não conhecimento do recurso de apelação. Nada a alterar. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1954008, 0709882-89.2022.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo, haja vista que o apelado foi citado e apresentou contrarrazões. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de fixação da verba honorária pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator